Tribunal: TJMT
Processo: 1042988-83.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042988-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.037.787/0001-54 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA À CONTRATANTE. RESCISÃO POSSÍVEL A QUALQUER MOMENTO. NOTIFICAÇÃO QUE É ÚNICA CONDIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA. IMPUTAÇÃO DE FURTO A FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATADA. NÃO OBJEÇÃO À ÉPOCA. PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA DE RESCISÃO. TERMO ASSINADO. CLÁUSULA QUE CONTÉM AUSÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DE QUALQUER VALOR. ASSUNÇÃO DA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS FURTADOS. LIBERALIDADE DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de se requerer a aplicação do tema 971 do STJ para aplicação de multa, este se reversa a casos que envolvem comprador e construtora/incorporadora de imóveis, e em contrato de adesão, que nada tem a ver com o presente caso, que sequer é permeado por relação de consumo. O art. 25 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
dispõe que os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito privado.

2- Inexistente coação, e sim escolha da apelante em assinar o contrato nos seus termos iniciais, em que não se prevê motivos à rescisão e que não assegura indenização ou multa contratual a seu favor. Do mesmo modo, há liberalidade da apelante em aceitar o suposto crime imputado a seus funcionários, sem nada questionar ou lutar contra, de modo que a sentença deve ser mantida em sua íntegra.

3- O pacta sunt servanda deve prevalecer. A vontade das partes e a liberalidade contratual se conservam e têm intervenção apenas em situações excepcionais, não demonstradas nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1042988-83.2018.8.11.0041

APELANTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042988-83.2018.8.11.0041 da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161318910).

A parte apelante afirma
“a MMa. Juíza do feito julgou a improcedência dos pedidos com fundamento de que analisando as cláusulas contratuais destacadas que o contrato poderia ser rescindido por qualquer das partes, sem qualquer justificativa, desde que observado o prazo para aviso prévio, bem como há no contrato cláusula específica que a contratada, ora parte autora, não possuiria direito a qualquer tipo de indenização em decorrência da rescisão contratual.”

Diz que
, “em que pese à argumentação de rescisão contratual indevida, inexiste nos autos qualquer comprovação da ilegalidade dos atos praticados pela empresa/apelada. Dessa forma, uma vez que não restou comprovada a irregularidade da rescisão, não há que se falar em direito ao recebimento de valores referentes a multas e indenizações”.

Fala que
“tal entendimento não pode prevalecer devendo a r. sentença ser modificada, haja vista que restou demonstrado através dos documentos juntados aos autos, bem como através da instrução processual que o representante da empresa/apelante foi coagido a assinar termos sempre sobre ameaça da rescisão contratual, ressaltando que a Apelante realizou diversos investimentos para suportar as exigências Empresa/apelada, capacitou seus funcionários, investiu na compra de equipamentos e EPIs, contratou de início mais de 50 (cinquenta) funcionários para atender a Apelada e sem qualquer justificativa recebeu uma notificação rescindindo o contrato sem justa causa antes do término, aproximadamente com 18 (dezoito) meses antes do previsto, sem receber qualquer multa ou indenização pelos prejuízos e rescisão prematura do contrato de prestação de serviços.”

Assevera que
“restou devidamente comprovado a abusividade da conduta da Empresa/apelada e a violação a boa-fé objetiva, haja vista que o contrato entabulado entre as partes previa a rescisão contratual por ambas as partes, contudo, nunca houve qualquer paridade contratual tendo em vista que para a Apelada rescindir o contrato bastava somente informação acerca da rescisão no prazo de 60 dias, por outro lado, para a Empresa/apelante resilir deveria arcar com multa penal no percentual de 10% (dez por cento) do saldo contratual, e pior, não levando em consideração o valor pago à parte autora e sim o valor global do contrato, valor ultra superior ao valor do contrato, o que de cara demonstra a má-fé contratual por parte da Empresa/apelada”.

Expõe que
“É pacífico, e uníssono que qualquer direito não pode ser exercido de maneira abusiva, de modo a causar danos a outrem, não bastando, para ser reputado regular o exercício, mera disposição contratual que o autorize.”

Aduz que,
“Conforme restou demonstrado na fase instrutória, através do depoimento das testemunhas, bem como denota-se da notificação encaminhada a empresa/apelante na data de 05 de maio de 2.016 (id. 16959475), a Apelada rescindiu o contrato de prestação de serviços de forma injustificada, sem qualquer motivo.”

Argumenta que,
“Nos termos do art. 473 do C.C, a resilição unilateral dos contratos opera mediante simples notificação a outra parte, contudo, deve ser observado o investimento realizado para execução do referido contrato, sendo que a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatíveis com os referidos investimentos.”

Relata que,
“haja vista que a rescisão contratual ocorreu de forma imotivada, por iniciativa do tomador de serviços, faz jus a empresa/apelante receber a integralidade pelos serviços prestados, além da metade do que lhe caberia no lapso entre a resilição e o termino final do contrato, é o teor do art. 603 do C.C, cuida-se de pré-liquidação das perdas e danos sofridos pelo prestador de serviços em razão da denúncia injustificada.”

Defende que,
“Conforme denota-se da comunicação da rescisão contratual de id nº. 16959475, a Apelada não cita qualquer justificativa pela rescisão contratual, sendo que simplesmente por iniciativa, de forma unilateral resolveu pôr fim ao contrato de prestação de serviços, obrigando e coagindo mediante retenção de pagamentos mensais a assinatura do termo de rescisão.”

Alude que
“O referido contrato em sua cláusula 9.2, previa uma penalidade na ordem de 10% (dez por cento) do saldo contratual considerando o valor global do contrato caso a CONTRATADA paralisasse os serviços antes do término do prazo fixado.”

Declara que “
a referida cláusula penal deve ser aplicada a ambas as partes da relação contatual e não somente a parte contratada
.”

Aponta que “
tal situação foi objeto do tema 971 do STJ, que pode ser aplicado no caso em comento
”.

Entende que “
a Empresa/apelada descontou dos repasses realizados a Empresa/apelante a importância de R$ 47.773.56 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) referente ao suposto prejuízo causado a Apelada por um dos funcionários da Apelante, sob argumentação de que as câmeras do circuito de CFTV registraram um funcionário da Empresa/apelante levando um equipamento CPU para dentro de um dos banheiros, assim, ao realizar a contagem de seu estoque deu falta de 10 (dez) equipamentos de computadores/monitores, motivo pelo qual coagiu e ameaçou o representante da Apelante a assumir o suposto furto sob pena de ter o contrato rescindido
.” E que, “
em nenhum momento mesmo após diversas solicitações, foi apresentada as gravações do sistema para os representantes da empresa/Apelante, apesar de ter solicitado cópias das notas ficais dos supostos computadores e cópia da gravação, o que nunca foi atendido pelos diretores da empresa/apelada
.”

Aponta que, “
dos extratos bancários colacionado aos autos, bem como o demonstra o balanço patrimonial, a empresa/apelante sempre manteve seu caixa saldável, contudo, a situação tornou-se insustentável depois da rescisão contratual imotivada realizada pela Apelada que prejudicou a empresa/autora de tal maneira que a mesma foi obrigada a praticamente encerrar suas atividades econômica em decorrência dos prejuízos financeiros irrecuperáveis. Portanto, resta demonstrado de forma inequívoca todo prejuízo sofrido pela Apelante, motivo pelo qual a empresa/apelada deve ser condenada na reparação dos danos causado a apelante
.”

Em suma, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, “
para reconhecer as provas e documentos apresentados pela Recorrente, bem como aplicar a reversão da multa penal descrita na cláusula 9.2 do referido contrato de prestação de serviços; aplicação da multa prevista no art. 603 do Código Civil Brasileiro; restituição da importância de R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de retenção indevida de valores e a necessária verba indenizatória devida a Apelante com relação a todos os danos sofridos
.” (id. 161318911).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161318915).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA - ME
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042988-83.2018.8.11.0041 da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161318910).

A pretensão da parte é o recebimento de multa por rescisão que seria imotivada de contrato de prestação de serviços de dedetização, além de ressarcimento de valor pago por suposta conduta ilegal de funcionário da apelada por desaparecimento de computadores, e por fim, compensação por dano moral:

“[...] b)– Condenar a empresa/Requerida no pagamento da multa prevista no Art. 603 do Código Civil, pela rescisão contratual de forma unilateral, abrupta imotivada e injustificada, antes do término do contrato, no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), aos quais deve ser acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento;

c)- Condenar a empresa/Requerida na restituição da importância de R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), retido de forma indevida pelos motivos já expostos;

d)- Condenar a empresa/Requerida no pagamento de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), a título de Multa Penal, correspondente a 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, conforme estabelece a cláusula 9.2 do Contrato de prestação de serviços;

e)– a Procedência a presente ação para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), equivalente a 10% (dez por cento) ao valor do contrato aqui discutido, em decorrência dos danos morais e prejuízos causados a Reclamante, pela sua conduta ilícita e arbitrária despeitando a função social do contrato;

f)- Finalmente, requer se digne Vossa Excelência em acatar o pedido constante desta inicial, julgando-se ao final PROCEDENTE a presente ação, reconhecendo a conduta irregular, abusiva, irresponsável e arbitrária da Reclamada, como a condenação da Ré nos termos supra mencionado, condenando ainda a empresa/requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil; [...]”

Na sentença, o juiz entendeu, em suma, que das cláusulas do contrato, “
poderia ser rescindido por qualquer das partes, sem qualquer justificativa, desde que observado o prazo para aviso prévio, bem como há no contrato cláusula específica que a contratada, ora parte autora, não possuiria direito a qualquer tipo de indenização em decorrência da rescisão contratual
.”

Destacou a juíza, ainda, termo de documento elaborado quando do encerramento do contrato de prestações de serviços, em que a apelada considerou o pagamento de R$ 99.861,63 à apelante, referente a serviços prestados em julho de 2016:

“2. As partes acordam que, na “Data de Encerramento” a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a quantia de R$ 99.861,63 (noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme abaixo:

Valor devido por serviços prestados no mês de julho: R$ 147.659,29

Valor Líquido dos serviços prestados em Julho: R$ 125.414,04

Valor das parcelas restantes do acordo: (-) R$ 25.552,41

SALDO A PAGAR NO MÊS DE AGOSTO/2016 R$ 99.861,63

3. As Partes declaram e reconhecem que a quantia de R$ 99.861,53 (noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos)
é a única quantia devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com relação ao CONTRATO, por ocasião do encerramento do mesmo.

4. Uma vez efetuado o pagamento mencionado no item 2, a CONTRATADA concede a CONTRATANTE a mais plena e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, em relação ao Contrato e serviços adicionais mencionados no presente Termo.”

Assim, concluiu a juíza que,
“Em que pese à argumentação de rescisão contratual indevida, inexiste nos autos qualquer comprovação da ilegalidade dos atos praticados pela parte requerida. Dessa forma, uma vez que não restou comprovada a irregularidade da rescisão, não há que se falar em direito ao recebimento de valores referentes a multas e indenizações”
motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

De fato, como destacado na sentença, as cláusulas contratuais, livremente entabuladas entre as partes, não impõem qualquer multa pela rescisão do contrato, desde que houvesse a prévia notificação por qualquer sujeito da relação:

“9.1. Poderá o presente contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação de uma das PARTES à outra, com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência.”

Ademais, ficou prevista cláusula de ausência de qualquer direito de indenização por parte da apelante em caso de rescisão:

“9.15. Rescindido o Contrato não caberá à CONTRATADA direito a qualquer indenização, ficando ainda ressalvado o direito da CONTRATANTE de haver indenização pelos prejuízos oriundos da rescisão antecipada do Contrato.”

A despeito de se requerer a aplicação do tema 971 do STJ, este se reversa a casos que envolvem comprador e construtora/incorporadora de imóveis, e em contrato de adesão, que nada tem a ver com o presente caso, que sequer é permeado por relação de consumo. Eis o tema suscitado, que não é aplicado ao caso:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

O art. 25 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
dispõe que os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito privado
:

“Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo
, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

§ 2o
Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado
, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.

§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.”

O período de contratação seria inicialmente de 01/12/2014 a 30/11/2017, conforme cláusula 3.1, sendo que a notificação de rescisão encurtou o prazo contratual para até 03/07/2016 (id. 161318812).

Com isso, observa-se que o fato do sumiço/furto de equipamentos, imputados a funcionários da apelante, não foi o ponto nodal da rescisão, já que o fato teria ocorrido em 11/05/2015, e a contratação perdurou para mais 01 ano e 02 meses (até 03/07/2016), de modo que não vejo que a rescisão adveio desta questão em específico, mas por liberalidade da apelada, por permissão e livre disposição contratual, de que “
Poderá o presente contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação de uma das PARTES à outra, com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência”,
cláusula 9.1.

Destaca-se que, em ‘termo de encerramento ao contrato’, ambas as partes
ASSINARAM
, e acordaram que “
a quantia de R$ 99.861,53 (noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos)
é a única quantia devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com relação ao CONTRATO, por ocasião do encerramento do mesmo”
(id. 161318845),

valores que se referem

a

“serviços prestados no mês de julho”
de 2016.

Se as partes livremente entabularam valores devidos quando da rescisão, em 03/07/2016, com disposição de que o pagamento seria “
única quantia devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA
” não há que se perseguir qualquer valor, nem mesmo àqueles R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Verdadeira atitude contraditória é se afirmar extrajudicialmente que não haveria valores a receber e, judicialmente, alegar interesse em receber.

Todo o alegado pela apelante seria de que pagou R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) com base em coação de possibilidade de rescisão. Entretanto,
na própria rescisão
, aceitou pagar o restante referente aos equipamentos desaparecidos, em R$ 25.552,41 (vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) e afirmou que não tinha mais valores a receber, opondo sua rubrica aceitando as disposições.

Não se pode dizer que foi coagido a pagar este valor ou assinar o documento, pois sua alegação seria de coação à rescisão e o documento foi entabulado após a notificação da rescisão e no último mês previsto para a relação contratual. Ou seja, é documento elaborado quando da rescisão, em que eventual tensão por coação de rescisão não existia mais. Os serviços já não continuariam mais e, mesmo assim, o apelante aderiu ao pagamento do restante, de R$ 25.552,41 (vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), sem questionar.

Se não havia motivo externo (coação) para o pagamento deste valor e acordo de que a apelante não tinha nada mais a receber, as disposições se deram por
livre e espontânea vontade da recorrente
, por aderir às acusações da apelada. Certamente, poderia se contrapor ao pagamento, já que a rescisão seria fato consequente, seguinte e inevitável.

Se o ato já era de rescisão, não havia mais o que se coagir, se existiu coação, de modo que não se pode aderir à tese de ter sido obrigado a tanto, e como o ato de aderir ao pagamento dos R$ 25.552,41 (vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) está umbilicalmente ligado ao valor total de R$ 47.173,56 (quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), entendo que a apelante aceitou a acusação imposta ao seu funcionário, em situação que não mais seria prejudicial à existência da relação contratual, pois posterior à notícia de rescisão.

Ademais, quando da imputação do crime a funcionário seu, mesmo que com ameaça de rescisão, entendo que caberia à apelante exigir que o vídeo fosse mostrado, se já não o foi ao sócio, não sendo coerente ou ao menos aceitável que o assuma o furto tão apenas por eventual imposição de pena contratual.

A imputação de crime também é crime, se demonstrado ser falso ou imputado a pessoa que não o cometeu, de modo que a apelante poderia impor à apelada este fato na esfera policial, mas até o momento nada fez. A omissão no ato da suposta acusação da Energia é ato passivo, de aceitação, que coaduna, em verdade, como liberalidade da empresa, que poderia contrapor às acusações, em nome até mesmo da ética e da boa-fé da vida social, não só contratual.

Portanto, entendo que nem mesmo a ameaça à rescisão do contrato poderia levar a apelante à aceitação do pagamento dos objetos furtados. Não se assume crime não cometido, ainda mais por motivo financeiro, e a aceitação se perdura até hoje, quando a empresa não imputou à apelada qualquer conduta ilegal pela acusação.

Assim, não vejo como coação, e sim escolha da apelante em assinar o contrato nos seus termos iniciais, em que não se prevê motivos à rescisão e que não assegura indenização ou multa contratual a seu favor. Do mesmo modo, vejo liberalidade da apelante em aceitar o suposto crime imputado a seus funcionários, sem nada questionar ou lutar contra, de modo que a sentença deve ser mantida em sua íntegra.

O pacta sunt servanda deve prevalecer. A vontade das partes e a liberalidade contratual se conservam e têm intervenção apenas em situações excepcionais, não demonstradas nos autos.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. LEI APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária. 3. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes. 4. Hipótese em que os contratos rescindidos previam a incidência de cláusula penal apenas para a hipótese de infração contratual, o que não se cogita na espécie, porquanto pactuada a
possibilidade de rescisão das avenças por qualquer das partes e a qualquer tempo, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência
. 5.
Na ausência de cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), notadamente nas relações empresariais, admitindo-se a ingerência judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais.
6. De acordo com a compreensão firmada pela Corte Especial, rege-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela lei vigente na data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença. 7. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp n. 1.691.008/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. COAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação. 2. Coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, a vontade do declarante não emana de forma livre, pois ele agirá sob ameaça de outrem, de forma que a sua vontade interna não corresponde com a vontade manifestada. 3. A configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça. 3.1.
Não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.”
(TJ-DF 00177124320148070001 DF 0017712-43.2014.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023